Tribunal: STF
Processo: ARE 1478592
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
''DECISÃO': 



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte agravante, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno.  



    Passo à nova análise do recurso extraordinário. 



    Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput, e 37, II e IV, da CF/88. Sustenta que “da mesma forma como ocorrido no caso do RE 1.133.146/DF, após anular a avaliação psicológica do impetrante, o julgado objurgado não determinou a realização de novo exame psicotécnico, mas concedeu a segurança para que o candidato fosse convocado para as fases subsequentes do certame, contrariando o pacífico entendimento desta excelsa Suprema Corte.”



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1.133.146 (Tema nº 1009), reconheceu a existência de repercussão geral para a controvérsia acerca da “necessidade de realização de novo exame psicotécnico em candidato que teve o primeiro teste anulado por ausência de objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital.” 



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2024.



''Ministro' 'LUÍS ROBERTO BARROSO' 



''Presidente' 



Documento assinado digitalmente